Tribunal: TJBA
Processo: 0510055-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0510055-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL DAVI SANTOS PEREIRA

Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. CONFIGURAÇÃO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, reformando a sentença de improcedência para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização complementar do seguro DPVAT. O embargante alega omissão do acórdão quanto (i) à forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária, em especial após a vigência da Lei nº 14.905/2024, e (ii) à condenação da embargada em honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora da condenação, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024; e (ii) saber se o acórdão é omisso ao não fixar os honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que houve provimento parcial do recurso do autor.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão foi parcialmente omisso quanto aos critérios de juros e correção monetária, pois, embora tenha mencionado a Lei nº 14.905/2024, não detalhou a forma de aplicação.

4.
A correção monetária (IPCA) e os juros de mora (1% ao mês) devem incidir separadamente até a vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024).

5.
A partir de 01/09/2024, a Taxa Selic deve ser aplicada isoladamente, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sem cumulação com qualquer outro índice, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O acórdão foi omisso ao não fixar os honorários, pois, ao dar provimento parcial ao recurso do autor, reformando a sentença para condenar a ré, restou configurada a sucumbência recíproca.

7.
O ônus de sucumbência deve ser redistribuído, verificando-se o êxito de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, com aplicação subsidiária do art. 85, § 8º do CPC para fixação de honorários por equidade, dada a impossibilidade de utilizar o valor da condenação (R$ 3.375,00) ou da causa (R$ 6.750,00) como base de cálculo sem resultar em honorários ínfimos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
n.º
0510055-42.2017.8.05.0001
, figurando como Embargante
SAMUEL DAVI SANTOS PEREIRA

e Embargada

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER

O RECURSO
, nos termos do voto condutor.